Tribunal: TJDFT
Processo: 0723982-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. CONCESSÃO. AMPLA ANÁLISE DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. A Agravante pretende a reforma da decisão para que seja determinado que a autoridade coatora conceda o alvará de construção no processo administrativo.
2. Considerando que o pleito foi duplamente analisado pela autorizada competente, a ilegalidade do entendimento firmado na via administrativa exige ampla instrução processual.
3.Não há violação ao princípio da legalidade quando se verifica que a legislação citada pela própria Recorrente prevê, como requisito para a concessão do alvará, a anuência da Subsecretaria de Gestão Urbana.
4. Cabe ao Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos e não a análise do mérito da decisão administrativa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.